Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. ACORDO VERBAL. AFASTADA. MÉRITO RECURSAL. JUROS NÃO PACTUADOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SALDO ÍNFIMO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A inexistência de cláusula contratual estipulando os juros a serem cobrados atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil. Ainda que não exista previsão contratual, trata-se de matéria de ordem pública.

2. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça considera que diante da inexistência de pactuação privada dos juros moratórios, aplicar-se-á a Taxa Selic, não sendo possível cumulá-la com a correção monetária, sob pena de bis in idem.

3. Carece de razoabilidade a continuidade da Execução e a realização de atos expropriatórios para pagamento de saldo ínfimo remanescente, o qual corresponde à 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento) do débito originário, razão pela qual é o caso de dar provimento para o recurso e reconhecer a extinção da Execução pelo pagamento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.